Tribunal: STF
Processo: AR 1734
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE.
1.  Quando não auferível o real proveito econômico obtido pelas partes ou este e o valor de causa forem irrisórios, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).
2. Embargos de declaração acolhidos. 
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão pela qual julguei procedente a presente ação rescisória, nos seguintes termos:
    “Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Ação Rescisória. Concurso Público. Violação literal disposição constitucional. Separação dos Poderes. Prorrogação de prazo de validade de concurso público. Discricionariedade.
    1. Ação rescisória ajuizada contra acórdão desta Corte que deu provimento a recurso ordinário em mandado de segurança para garantir ao impetrante a convocação para a segunda etapa de concurso público.
    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prorrogação do prazo de validade de concurso público é uma decisão discricionária, que depende exclusivamente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, em que descabe a interferência do Poder Judiciário. Precedentes.
    3. Pedido julgado procedente.”
    2. Insurge-se a União contra a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Alega a existência de omissão, uma vez que “nas causas, como a presente, em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando for muito baixo o seu valor, o montante a ser fixado a título de honorários advocatícios deve se dar por apreciação equitativa, em atenção ao já referido artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil”. 
    3. Em contrarrazões, a parte embargada alega o acerto da decisão embargada, no ponto. 
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Conheço dos embargos, presentes os seus pressupostos.
    6. O Código de Processo Civil de 2015 privilegiou o uso de parâmetros objetivos para a fixação de honorários de sucumbência, trazendo, inclusive, previsões pormenorizadas acerca da base de cálculo e critérios a serem observados pelo julgador, a fim de que haja previsibilidade dos possíveis custos a serem arcados pelas partes para obtenção da tutela jurisdicional e da remuneração dos advogados. Nessa linha, quando não auferível o proveito econômico decorrente da tutela ou o quantum condenatório, sucessivamente, o valor da causa passa a ser a base de cálculo objetivamente prevista (art. 85, § 2º: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”).
    7. Ocorre que, nas causas cujo proveito econômico é inestimável e o valor da causa irrisório (circunstâncias que normalmente estão atreladas), tais critérios não se mostram fidedignos. Nas ações rescisórias, ademais, esse valor está vinculado ao quantum estipulado na ação principal (condenação, proveito econômico ou valor de causa corrigido).
    8. No caso em exame, o valor de causa do mandado de segurança originário, com petição inicial datada de 02.02.1999, foi de R$ 100,00 (cem reais), tendo ao final sido reconhecido o direito do então impetrante a convocação para vaga em cargo público, mediante afirmação de direito subjetivo à prorrogação de prazo de validade de concurso público. Já na presente rescisória, julgada procedente para desconstituir o julgado de origem, o valor de causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais). As quantias, claramente, não formam parâmetro razoável para determinação dos honorários de sucumbência. Tampouco é possível aferir-se o proveito econômico de decisão que desconstituiu aquela concessão de segurança.
    9. Nessas circunstâncias, a hipótese atrai a incidência do § 8º do art. 85 do CPC, devendo os honorários serem fixados por equidade, com observância dos critérios elencados no § 2º: (“I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”).
    10. A presente ação rescisória tramita no STF desde 18.12.2002, havendo nela decisão monocrática cautelar; referendo do Plenário na medida cautelar; e decisão final de procedência. Os advogados acompanharam ativamente as manifestações realizadas nos autos, porém o processo não demandou dilação probatória.
    11. Do exposto, acolho os embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, de modo que o item 15 da decisão embargada passa a ter o seguinte teor:
    “Diante do exposto, tendo em vista a existência de jurisprudência a respeito da matéria, mantenho o entendimento cautelar e julgo procedente o pedido nos termos do art. 21, §1º do RISTF, para rescindir o acórdão proferido no RMS nº 23.657-8, de relatoria do Min. Marco Aurélio, de modo a negar provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e da verba honorária que arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC”. 
    12. Publique-se.
    13. Após esgotados os prazos para manifestação da partes, voltem-me os autos conclusos, para apreciação do agravo interno interposto.
          Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator